Tribunal: STF
Processo: ARE 1125241
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, assim ementado:
     “AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 526 DO CPC – AFASTADA – MÉRITO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO – PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 109, I e VIII, da CF. Sustenta que a competência para apreciação de mandado de segurança contra ato praticado por autoridade responsável por sociedade de economia mista é da Justiça Federal.
    A pretensão recursal merece prosperar. O acórdão recorrido diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no sentido de que a Justiça Federal é a competente para julgar mandado de segurança nos casos em que a autoridade coatora for autoridade federal. Considera-se, para tanto, como autoridade federal os dirigentes de pessoa jurídica de direito privado investida de delegação concedida pela União. Nessa linha, confira-se a ementa do RE 726.035-RG, de relatoria do Ministro Luiz Fux, em que se reafirmou a jurisprudência desta Corte, em sede de repercussão geral: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. AUTORIDADE FEDERAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMADA A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE SOBRE A MATÉRIA.”
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso para determinar que o órgão competente para julgar a presente demanda é a Seção Judiciária Federal do Estado de Mato Grosso do Sul.
    Publique-se.
          Brasília, 21 de fevereiro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator